Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-82.2017.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS GODOY - CPF: 175.068.241-91 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - ABONO PERMANÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA PREVISTOS NA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005 – AUTOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 1998 - ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO DESDE A DATA DO PREENCHIMENO DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É cabível a concessão de abono permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria previstos na Emenda Constitucional n.º 47/2005, pois a norma não expressa qualquer restrição ao benefício e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentaria de servidores já capacitados e experimentados.

2.

Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso Cível Inominado apresentado contra a

r. sentença que julgou improcedente pedido de recebimento dos valores correspondentes ao
abono permanência

do período em que permaneceu no serviço ativo.

Em suas razões recursais o Recorrente invoca os seguintes argumentos fático jurídicos: Defende que em novembro de 2015 contava com 36 anos de contribuição, ou seja, um ano a mais que o mínimo legal para se aposentar de forma voluntária, e 59 anos de idade completos, sendo que não foi aplicada a regra do redutor de idade para cada ano excedido de contribuição além do mínimo legal.

Assim, sustenta que na data de 14 de novembro de 2015 já fazia jus ao direito ao abono permanência, requerendo assim, o pagamento retroativo correspondente ao período em que o benefício já era devido.

O Recorrido, Estado de Mato Grosso, por sua vez, deixou transcorrer o lapso temporal sem apresentar contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020